Tribunal: TJMT
Processo: 0031402-13.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031402-13.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON ALVES BARBOSA - CPF: 482.180.141-87 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO JUDICIAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO
– PRECEDENTES DO STJ
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 00
31402-13.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

AILTON ALVES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância Cr$60.084,00 (sessenta mil e oitenta e quatro cruzeiros), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.11.1993) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em relação ao valor da condenação em Cruzeiros (Cr$), remeteu à liquidação de sentença, para conversão em Real (R$).

O embargante aponta que

a omissão do julgado é patente, porquanto há desrespeito ao entendimento do STJ, posto a ciência da invalidez ora atestada na fase de instrução. Para tanto, diz que “
a orientação firmada pelo STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RESP. No 1.388.030/MG, vai de encontro à tese lançada no acórdão ora embargado, pois restou consignado que pode ser comprovado na fase de instrução que o conhecimento da invalidez permanente se deu em momento anterior à realização do laudo
” (sic).

Assevera que “
se o acórdão for mantido, pode-se dizer que se estará abrindo a possibilidade de termos em nosso ordenamento jurídico um direito IMPRESCRITÍVEL, notadamente porque o lapso temporal somente começará a ser contado a partir da produção de um laudo pericial, mesmo que produzido anos depois do acidente, o que não pode de forma acontecer, pois resultará em patente insegurança jurídica”
(sic).

Defende que “
merece reforma a decisão, sobretudo porque efetivamente estava prescrita a pretensão da parte embargada quando do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, em que postula pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO JUDICIAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à prescrição, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que a matéria debatida (prescrição) já fora objeto de acórdão anterior transitado em julgado, estando preclusa sua reanálise, de modo que, no caso, evidente a pretensão da recorrente em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021